Tribunal: TJDFT
Processo: 0737901-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737901-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA, RENATA ALVES RIBEIRO ASSUNCAO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA e outro (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0736946-52.2023.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S.A, revogou a antecipação da tutela de urgência inicialmente deferida, nos seguintes termos (ID 171246742 dos autos originais): “ Cuida-se de ação de conhecimento, em que a ré TAM LINHAS AÉREAS S/A requereu, na petição de id. 171209698, a reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência em favor dos autores para obrigá-la a emitir os bilhetes de passagem dos autores indicados no localizador OJADYV. Suscitou, em sede preliminar, a sua ilegitimidade para a causa, sob o fundamento de que as passagens aéreas foram adquiridas pelos autores junto à agência de turismo 123 MILHAS, a qual é a única responsável pelo inadimplemento contratual e consequente cancelamento das passagens. No mérito, argumentou que não houve qualquer participação da TAM no negócio celebrado entre os autores e a 123 MILHAS. Conforme esclareceu, a agência 123 MILHAS emitiu as passagens aéreas por meio do sistema da Latam Pass de terceiro, utilizando-se da negociação de milhas de titularidade de Victor Silvestre de Matos. Acresce, ainda, que quem promoveu o cancelamento das passagens foi o próprio Victor Silvestre de Medeiros, no dia 30/08/2023, na qualidade de titular do programa Latam Pass e proprietário das milhas usadas na emissão. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 296, caput, do CPC, a tutela provisória poderá ser revogada, a qualquer tempo, quando forem levados ao conhecimento do juiz novos fatos e fundamentos que não foram considerados no momento da apreciação da medida liminar. No caso em apreço, a decisão que concedeu a tutela provisória considerou a premissa equivocada de que a empresa TAM LINHA AÉREAS S/A teria sido a responsável pelo cancelamento das passagens. Todavia, na petição da TAM de id. 171209698, essa questão foi devidamente esclarecida. Conforme extrato apresentado pela companhia aérea, as passagens foram emitidas pela empresa 123 MILHAS, mediante a utilização das milhas do Sr. Victor Silvestre de Matos e foi o próprio Victor quem promoveu, em 30/08/2023, o cancelamento das passagens, sem qualquer ingerência da TAM em relação a essa questão, pois o titular das milhas tem a prerrogativa de cancelar passagens emitidas com as suas milhas a qualquer tempo. A dinâmica do negócio envolvia riscos naturais aos adquirentes de passagens por meio da empresa 123 MILHAS. Conforme foi esclarecido pela ré, os titulares de seu programa de milhagem, mesmo sem a autorização da TAM, comercializavam as suas milhas com a empresa 123 MILHAS, transferindo a ela o login e a senha para que ela emitisse, futuramente, as passagens de quem adquirisse os seus produtos ou serviços. Todavia, é público e notório que a empresa 123 MILHAS passou a não honrar os seus compromissos com os consumidores, fato que ensejou, muito possivelmente, o não pagamento do valor das milhas aos seus titulares. Em face disso, na intenção de evitar o prejuízo, muitos titulares de milhas ingressaram com seu login e senha e fizeram o cancelamento das passagens emitidas com o uso de seus pontos, em face de não terem recebido o valor pecuniário acertado com a 123 MILHAS. Não há que se perquirir, nesta fase do processo, se a conduta dos titulares das milhagens é lícito, mas sobressai dessa dinâmica que a TAM jamais compactuou com a negociação das milhas pelos titulares do seu plano Latam Pass e, tampouco, ela teve qualquer participação no ato de cancelamento das passagens dos autores, realizado pelo usuário Victor Silvestre de Matos, proprietário das milhas que foram utilizadas para a emissão. Diante deste quadro, acolho os fundamentos apresentados pela TAM e revogo a decisão de id. 170986372, que concedeu a tutela provisória de urgência em favor dos autores. Em face da arguição de ilegitimidade suscitada pela TAM, intimem-se os autores para que, em 15 dias, se assim entenderem, apresentem emenda à inicial para adequar os fundamentos de fato e de direito e os pedidos e para regularizarem o polo passivo da ação. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID51101027), afirmam que os autores/agravados adquiriram passagens aéreas de Brasília para Frankfurt, com ida programada para o dia 15/09/2023. Mencionam que a agravada recebeu o pagamento, reservou as vagas nos voos, expediu os localizadores. Argumentam que adquiriram, no próprio site da Tam, franquia extra de bagagem. Alegam que, após a confirmação da viagem, os agravantes organizaram hotel e passeios em geral. Asseveram que o juízo a quo se equivocou em afirmar que a companhia aérea não tem nenhuma responsabilidade em relação ao consumidor final. Afirmam que há entre as partes um contrato de transporte aéreo, tanto que os bilhetes de viagem foram emitidos e bagagens extras foram adquiridas. Alegam que a agravada permitia que o contrato de milhas fosse realizado, tendo recebido pelo preço das passagens e, portanto, não pode imputar aos consumidores a inadimplência da empresa 123 milhas. Asseveram que o fato de o pagamento ter sido efetuado por terceiro não descaracteriza a relação de consumo. Mencionam que houve a emissão de localizador do voo e que não pode a companhia aérea proceder ao cancelamento a qualquer tempo. Discorrem sobre a legítima expectativa criada aos consumidores. Mencionam que a Latam faz parte da cadeia de consumo, sendo que a negociação com a empresa 123 milhas era extensivamente exposto em propagadas. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada promova a emissão dos bilhetes de passagem dos autores nos voos indicados no localizador OJADYV (E-Tickets no 9572121679161 e 9572121679163), marcados para 15/09/2023 e 30/09/2023, observados os parâmetros da reserva realizada, sob pena de multa. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que os autores/agravados afirmam que compraram passagens aéreas para Frankfurt, através da intermediação da empresa 123 Milhas, tendo os cartões de embarque sido emitidos pela Latam. Noticiam que adquiriram bagagens extras e receberam mensagens da Latam confirmando o voo, o que acarretou aos consumidores legítima expectativa de que a viagem será realizada. A Latam, por sua vez, afirma que o titular das milhas procedeu ao pedido de cancelamento dos bilhetes emitidos e solicitou o reembolso dos pontos. Afirma que, diante do pedido do titular, procedeu ao reembolso em favor dele e cancelou os bilhetes, sendo que não há obrigação de emissão de novas passagens. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Os agravantes adquiriram as passagens aéreas através da empresa 123 Milhas. Os cartões de embarque em nome dos agravantes foram emitidos. Consta expressamente nos códigos de reserva que o fornecedor das milhas era Victor Matos (ID 170895430, pág 3/4, autos de origem). Assim sendo, os agravantes adquiriram as passagens aéreas através da compra de pontos, por meio da empresa 123 milhas. Não há, nesse momento processual, nenhuma demonstração de que existia relação de parceria entre a empresa 123 milhas e a empresa Latam. Ao contrário, a Latam afirma que, no regulamento do programa de fidelidade, está expressamente prevista a proibição de venda de milhas. Ao que tudo indica, a transação entre a empresa 123 milhas e os consumidores eram realizadas à revelia da Latam, tanto é, que as passagens eram emitidas por intermédio de senha pessoal do titular das milhas. No caso, o titular das milhas, que havia autorizado a emissão das passagens e gerado os bilhetes em favor dos agravantes, posteriormente ingressou no site da Latam e solicitou o cancelamento dos bilhetes e a devolução dos pontos. A Latam demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que procedeu à devolução das milhas ao seu titular, e, conforme solicitado, procedeu ao cancelamento dos bilhetes emitidos (ID 171209698). Assim sendo, houve a resolução do contrato firmado entre o titular das milhas e a Latam, nos termos do art. 472 do Código Civil, retornando os contratantes ao status quo ante. Assim, diante do pedido de resolução do contrato por parte do titular, não cabe à companhia aérea indeferir o pedido, mas proceder ao reembolso e cancelamento, observando as regras do regulamento e resoluções da ANAC. Dessa forma, pelo que se depreende nessa fase de cognição inicial, a Latam já cumpriu a obrigação a que se obrigou, tendo devolvido os pontos utilizados para a emissão das passagens e, por consequência, não prestará os serviços. Não se pode obrigar a agravada a prestar serviços sem a devida contraprestação, uma vez que, em juízo perfunctório, restou demonstrada a resolução do contrato. Assim sendo, em princípio, devem os agravantes postular o cumprimento da obrigação junto à empresa que contrataram para a aquisição das milhas, não sendo possível, nesta fase de cognição sumária, imputar tal obrigação à agravada. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com maior profundidade no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora